Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747598-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a alegada ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões de ID no 70284809. Brasília, DF, em 1 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator